Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700592-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA ANTONIA TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0743047-13.2020.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de dez por cento (10%) dos proventos da agravante (id 179896508 dos autos originários). O despacho de id 54868298 intimou a agravante a recolher o preparo em dobro, haja vista ter juntado comprovante de pagamento que não faz menção ao código de barras da respectiva guia de pagamento. O prazo transcorreu sem resposta (id 55313120). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade em razão de sua deserção. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento. Todavia, aplica-se sanção processual consistente no recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), o qual determina que o juiz deve dar uma chance ao recorrente antes de não conhecer do recurso. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Foi oportunizada à agravante a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, inclusive sob pena deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única. A parte deve priorizar o recolhimento do preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. O recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e, nesses termos, não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator